Tribunal: TJSP
Processo: 7003299-11.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Perda dos dias remidos na fração máxima – Ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Cometimento de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto – Traição à confiança depositada pela Justiça que reclama a imposição da fração adotada na origem – Proporcionalidade e razoabilidade presentes na decisão objurgada – NÃO PROVIMENTO.